Tribunal: TJDFT
Processo: 0728535-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728535-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jose Soares Barreiro Junior Festas e Eventos Ltda. em face da r. decisão (ID 61286490) que, nos autos da Ação de Embargos à Execução movida em desfavor de Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. – Sicoob Empresarial, indeferiu a gratuidade de justiça à empresa Agravante. A parte Recorrente deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 64927614), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência do não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 65911342). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator